Tribunal: TJES
Processo: 0005906-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005906-95.2018.8.08.0048
APELANTES: BRUNNA LOUREIRO RANGEL E JOSILDA LOUREIRO RANGEL
APELADO: PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: CARINA MOTA DE ALMEIDA - ES29695, ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ES32567-A
Advogados do(a) APELANTE: CARINA MOTA DE ALMEIDA - ES29695, ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ES32567-A
Advogado do(a) APELADO: ITIEL JOSE RIBEIRO - ES14072-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005906-95.2018.8.08.0048
APELANTES: BRUNNA LOUREIRO RANGEL E JOSILDA LOUREIRO RANGEL
APELADO: PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: CARINA MOTA DE ALMEIDA - ES29695, ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ES32567-A
Advogados do(a) APELANTE: CARINA MOTA DE ALMEIDA - ES29695, ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ES32567-A
Advogado do(a) APELADO: ITIEL JOSE RIBEIRO - ES14072-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BRUNNA LOUREIRO RANGEL
e
JOSILDA LOUREIRO RANGEL

(fls.
152/170
)
, com vistas
ao reexame
da r. sentença de fls.

129/134V
, que, em sede de “
ação
de
indenização por danos materiais, morais puros e estéticos
”
proposta
por
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
,
julgou
procedente a pretensão inicial para condenar as rés apelantes solidariamente no pagamento de:
(i)
R$4.045,54 (quatro mil quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) de danos materiais, atinentes a prejuízo experimentado com o veículo;
(ii)
R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais puros;
(iii)
R$100.000,00 (cem mil reais), por danos estéticos;
(iv)
pensão vitalícia, em percentual a ser apurado em liquidação; e
(v)
todas as despesas decorrentes de tratamento de saúde pelas lesões sofridas no acidente
de trânsito
em apreço, mediante apresentação de recibo ou nota fiscal
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
,
na petição inicial, que em 27/03/2017, conduzia sua moto (Honda CG 125 FAN/ES, placa ODR 5900) na Avenida Talma Rodrigues quando foi atingido pelo veículo conduzido por Brunna Loureiro Rangel, de propriedade de Josilda Loureiro Rangel,
que adentrou na via sem cautela, inobservando as regras de trânsito e desconsiderando a preferência do demandante recorrido, que seguia na preferencial
.
Destaca que sofreu fraturas no rosto, no antebraço esquerdo e na mão esquerda.
Assim, requer liminarmente pensão mensal vitalícia em valor equivalente a um salário de pintor fixado pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria (SINTRACONST/ES);
o custeio do necessário acompanhamento com médico e fisioterap
euta
ou de plano de saúde até o final da demanda;
e, em definitivo, requer a responsabilidade solidária das rés apelantes no pagamento de
(i)
indenização por danos materiais, em importância correspondente à R$5.090,00 (cinco mil e noventa reais) pela perda total da moto;
(ii)
pensão mensal vitalícia ou até completar 75 (setenta e cinco) anos de idade;
(iii) custeio de plano de saúde de forma
vitalícia ou até completar 75 (setenta e cinco) anos de idade;
(iv) indenização por danos morais puros, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); e (v) danos estéticos em montante sugerido de R$100.000,00 (cem mil reais) – fls. 02/23
.

O juízo “a quo” proferiu decisão às fls. 77/77V deferindo a assistência judiciária em favor do autor apelado e indeferindo a pretensão liminar.

Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 87/105) e o Julgador atuante em primeira instância, julgando antecipadamente a lide, acolheu a pretensão inicial na íntegra, sob o fundamento de que
a contestação foi intempestiva, de modo que reconheceu a revelia e a presunção de veracidade das alegações autorais.

Irresignada,
BRUNNA LOUREIRO RANGEL
e
JOSILDA LOUREIRO RANGEL

interpôs apelação
(fls.
152/170
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita;
(ii)
configuração de nulidade, pois a revelia não dispensa a instrução do feito, ou seja, mesmo o réu revel pode produzir provas (art. 349, do CPC); e
(iii)
acaso superada a arguição de nulidade, o não cabimento de indenização, seja por dano material, moral puro ou estético.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade
e observando a ordem de prejudicialidade
.

De saída, registro que
é o caso de deferimento
expresso
do benefício da gratuidade de justiça em favor do
s

réu
s

apelante
s
,
pois
tratando-se de pessoa
s
física
s
e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para
o
indeferimento
respectivo
1
.

Ultrapassada essa questão, observo que os réus apelantes suscitam nulidade, por considerarem que a intempestividade da contestação não permitiria a prolação imediata da sentença.

Pois bem,
a
s hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado da lide estão previstas no art. 355 do CPC
:

"Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
".

Registro que
réu revel pode ingressar no processo na fase em que se encontra. Contudo, relembrando o teor do art. 330 do CPC/73 que autorizava o julgamento antecipado da lide tínhamos a seguinte redação:

“
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

II - quando ocorrer a revelia (art. 319)”.

Nota-se
que houve uma inovação sutil quanto ao instituto da revelia
pelo CPC/
20
15
, no sentido de sua clara mitigação.

Explic
o
: o art. 330, II do CPC/
19
73 já autorizava de plano o julgamento imediato da lide em havendo a revelia do réu.
O
CPC/
20
15
no artigo 355, II, embora também permita essa forma abreviada de julgamento,
condicionou-a, entretanto, à inexistência de requerimento de prova na forma do art. 349 do CPC/2015 por parte do réu revel
.

Para melhor compreensão do tema, transcrevo o art. 349 do CPC/2015:

"Art. 349.
A
o réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”.

Portanto, é notório que havia um encurtamento do procedimento ordinário na sistemática do
CPC/1973
, quando houvesse a revelia, desembocando de forma automática num julgamento imediato da lide. Não havia necessidade de abrir espaço para a fase de especificação de provas.

O CPC/2015,
de forma distinta, não autorizou tal abreviação
(com o julgamento antecipado da lide)

caso o réu revel requeira a produção de provas
.
Com isso, mostra-se inarredável a conclusão de que ao
M
agistrado, com a nova sistemática processual, não mais é permitido o julgamento antecipado da lide sem antes ouvir as partes quanto às provas que pretendem produzir
.

E
ssa inovação,
a meu sentir,
vem em encontro com a principiologia do CPC/2015, mormente do art. 7º no sentido de que "é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
".

A abertura do momento processual para que o réu revel possa requerer as provas que entender necessárias objetiva promover essa paridade de tratamento, tendo em conta a busca da verdade real, já que condenar com base numa ficção processual não se mostra o caminho mais justo e adequado
.

Assim, conjugando a exegese dos artigos 355, II e 349 do CPC/
2015
, tendo o réu ingressado na lide a tempo e modo, deve ser oportunizada a fase de postulação de provas para que, em não havendo requerimento nesse sentido, emerja a possibilidade do julgamento antecipado da lide. Nesse sentido, a ausência de manifestação do réu revel é “conditio sine qua non”, para que se possa decidir prematuramente a lide.

No caso, o pronunciamento judicial atacado concluiu pela ocorrência da hipótese prevista no inciso II do artigo retro mencionado. Segundo consta da sentença, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, implicou a procedência do pedido exordial.

Todavia, embora intempestiva a contestação, a parte ré compareceu aos autos e
requereu a
produção de provas, ao pugnar
por
"
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial, o documental, testemunhal, pericial e qualquer outro que seja necessário para a elucidação dos fatos” (fl. 104).

Ora, houve a supressão de uma fase importante do processo que é o do requerimento e análise das provas especificadas pelas partes. Somente após a referida manifestação das partes é que o Julgador, fundamentadamente, poderia concluir que as provas requeridas não seriam necessárias e proferir seu julgamento.

No entanto,
a sentença
não aborda uma eventual desnecessidade das provas postuladas. Ao contrário, simplesmente ignora essa etapa processual, em função da aplicação dos efeitos da revelia.

Patente que a instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do
J
uiz em sua decisão, de forma que o princípio da ampla defesa norteará essa fase processual. É o que se extrai da leitura do inteiro teor do art. 369, do CPC/
2015
:

"Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
".

Apesar do exposto, tendo em vista a eficiência com que deve ser administrado o feito, a boa-fé que deve permear os atos das partes e o acesso à resolução célere do processo, o legislador brasileiro permitiu ao Julgador que fizesse gestão das provas requeridas, sendo possível o indeferimento daquelas consideradas inócuas ou meramente protelatórias, desde que o realize de forma fundamentada, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único do CPC/
2015
:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
".

Desse modo, conquanto devam ser indeferidas as provas reputadas desnecessárias, especialmente aquelas requeridas com o intuito meramente protelatório,
é imprescindível que seja oportunizada às partes a formulação do pedido de provas, ou seja, requererem a produção das provas que entenderem cabíveis, sob pena de cerceamento dos direitos de defesa
.

No caso, a matéria arguida na inicial é eminentemente fática, uma vez que se refere
à
danos materiais e morais (puros e estéticos) experimentados em decorrência de acidente de trânsito
. Esse cenário desafia, ainda que em tese, a produção de provas na fase instrutória.

Tanto assim o é que o autor, em sua inicial, se reservou no direito de pleitear a produção das provas necessárias às suas alegações.
As ré
s
, por
outro lado
, embora
com decretação de
revelia
em seu desfavor
, comparece
ram
aos autos em um momento da marcha processual que ainda lhe
s
era autorizado o pedido de provas (art. 346, parágrafo único, do CPC).

Não obstante isso, após o decurso de prazo para apresentação da impugnação, o sentenciante reconheceu a revelia das rés
apelantes,
ante a intempestividade de sua contestação, e julgou o mérito de forma imediata, ao fundamento de que a decretação da revelia ensejaria a procedência dos pedidos exordiais.

As partes sequer foram intimadas depois de formada a relação processual para indicarem se tinham provas a serem produzidas e, tampouco, houve a apreciação na sentença do pedido de provas que havia sido formulado no bojo da contestação
.

Nesse aspecto
, deveria ter sido aberto o momento processual para que as partes de forma dialogada se manifestassem, de modo que, a partir de então, o
J
ulgador avaliasse a pertinência das provas requeridas, podendo de forma fundamentada indeferi-las, caso se revelassem inúteis ou protelatórias. Assim não procedendo, houve infringência ao direito de defesa da parte.

A revelia, embora enseje a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não é absoluta. Dessa forma, as provas produzidas mediante requerimento do réu que, embora revel, compareceu aos autos a tempo de produzi-las poderiam, em tese, desconstituir as alegações autorais.

Imperioso reconhecer que a sentença acabou por cercear o direito de defesa das rés
apelantes
, impondo-se a sua cassação, a fim de oportunizar a especificação das provas de forma justificada, para posterior deliberação de forma fundamentada.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2-
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3- Recurso provido para anular a sentença

(TJES, Apelação Cível
n.º
030190051851, Relator: A
rthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J
30/05/2022, D
J
13/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO -
[...]
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
[...]
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.
Conforme dispõe o art. 335 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC,
desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC)
.
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas
[...]
, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado
[...]
, implica evidente cerceamento de defesa
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.102660-4/004, Relator: Des.(a) Baeta Neves, 17ª C
âmara Cível, J
31/08/2022,
DJ
01/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO -
[...]
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
[...]
- CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.
Conforme dispõe o art. 335 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC,
desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC)
. Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas formulado na réplica, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado
[...]
, implica evidente cerceamento de defesa (TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.102660-4/004, Relator: Des. Baeta Neves, 17ª C
âmara Cível, J
31/08/2022,
DJ
01/09/2022)
.

Diante disso, não se revelando possível o imediato julgamento de mérito, a sentença de primeiro grau deverá ser cassada para que seja oportunizada às partes a necessária instrução do feito.

Considerando a desconstituição da sentença ora recorrida, resta prejudicada a análise

dos demais argumentos constantes das razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BRUNNA LOUREIRO RANGEL
e
JOSILDA LOUREIRO RANGEL

(fls.
152/170
)
e
D
OU-LHE PROVIMENTO
, para
deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor d
a
s
rés
apelantes,
anular a sentença objurgada (
fls.

129/134V
) e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição,
com a abertura da fase de instrução
.

Dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/02/2023 às 13:38:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45405623022023
.

1

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
. 4. Recurso provido
(
TJES, Agravo de Instrumento
n.º
041199000245, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
21/09/2021, D
J
26/10/2021).

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA ANULADA.
R
ECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1) É o caso de deferimento
expresso
do benefício da gratuidade de justiça em favor do
s

réu
s

apelante
s
,
pois
tratando-se de pessoa
s
física
s
e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para
o
indeferimento
respectivo.

2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.

3
)

Recurso
de apelação conhecido e provido
, para
deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor d
a
s
rés
apelantes,
anular a sentença objurgada
e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição,
com a abertura da fase de instrução
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.